Tribunal: STF
Processo: HC 61738
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-05-02
Data de publicação: 1984-05-02

Ementa:
ATO DE EXPULSAO. ATO DISCRICIONARIO, NÃO CABE AO PODER JUDICIARIO
REVE-LO NO QUE TANGE AO JUÍZO DE VALOR QUANTO A SUA CONVENIENCIA E
OPORTUNIDADE (ART-66, DA LEI N. 6815/80). O CONTROLE JUDICIAL DE
EXPULSAO ABRANGE OS ASPECTOS DE CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DO
ATO.
PROCESSO EM QUE HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA, CONFIGURANDO-SE OFENSA
A DIREITO INDIVIDUAL SUSCETIVEL DE REPARAÇÃO MEDIANTE HABEAS CORPUS.
REVELIA ERRONEAMENTE RECONHECIDA E DEFENSOR DATIVO QUE SE MANIFESTOU
DE MODO CONTRARIO AO INTERESSE DO EXPULSANDO.
DEFERIMENTO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, PARA ANULAR-SE O PROCESSO
ADMINISTRATIVO DESDE A PORTARIA INICIAL, INCLUSIVE, SEM PREJUIZO DE
SUA REGULAR RENOVAÇÃO, E, POR CONSEQUENCIA, O ATO DE EXPULSAO,
PONDO-SE EM LIBERDADE O PACIENTE.